Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-49.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9°, DO CP) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IRMÃ. PLEITO DE REFORMA DA FRAÇÃO APLICADA À AGRAVANTE. CIRCUNSTÂNCIA NÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. VERSÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO DESTOANTE À PRESTADA NA FASE INQUISITORIAL. CLARO INTENTO EM PROTEGER O ACUSADO. DESCONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. MANUTENÇÃO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME PRISIONAL ABERTO. ADEQUAÇÃO. APELO CONHECIDO EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há interesse recursal no pedido defensivo quanto à fração de exasperação da agravante, na segunda fase da dosimetria penal, uma vez que nenhuma agravante foi reconhecida quando da fixação da pena corporal.
2. Conquanto a vítima tenha, em juízo, alterado a versão dos fatos, merece especial relevo sua declaração prestada perante a autoridade policial, bem como aquela prestada à Promotoria de Justiça, quando evidenciado sua clara intenção de proteger o acusado.
3. Mostrando-se coerentes os relatos da ofendida, em seu conjunto, e ainda corroborados que são pelos relatos testemunhais e pelas fotografias da lesões corporais cometidas pelo réu apelante, incabível o acolhimento do pleito absolutório, já que suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas quanto à prática do tipo penal descrito no art. 129, parágrafo 9o do CP.
4. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando corroboradas pelos demais elementos de prova constantes dos autos.
5. Considerando o silêncio do legislador e o estabelecimento da doutrina e da jurisprudência de dois critérios de incremento da pena-base, não há que falar em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade pela ausência de fundamentação específica ao utilizar fração superior a 1/6 (um sexto), quando o Juízo a quo, valendo-se da discricionariedade juridicamente vinculada e visando à eficiência para a prevenção e reprovação da infração penal, adotou o critério objetivo/subjetivo, utilizando a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável.
6. Recurso conhecido em parte; na parte conhecida, desprovido.